Tribunal: TJMT
Processo: 1021565-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021565-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
JOÃO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por supostamente mantê-lo em regime fechado além do tempo devido, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0003559-24.2010.8.11.0004 (SEEU), em que regredido ao regime fechado.
Contextualizando os fatos da presente impetração, ressai dos autos que desde 21/01/2019 o paciente vinha cumprindo pena no regime semiaberto mediante uso de aparelho de monitoração eletrônica, mas com a superveniência da prisão em flagrante delito na cidade de Aragarças/GO na data de 28/08/2019, o d. Juízo da Execução Penal determinou-lhe a regressão definitiva ao regime fechado, com a expedição de mandado de prisão, que foi devidamente cumprido em 17/01/2020, sendo essa a data-base utilizada no novo cálculo de liquidação de pena para a progressão de regime, motivo pelo qual se insurge o impetrante.
Em abono à sua tese, assevera que o c. STJ já pacificou o entendimento de que a data-base para obtenção de benefícios no curso da execução penal deve ser a da última prisão, ou seja, a data da última privação da liberdade efetiva, e não a data do trânsito julgado da sentença condenatória ou do cumprimento de mandado de prisão em desfavor de quem já se encontra recluso.
Finalizando, o nobre Defensor Público prequestiona alguns dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, para fins de interposição de recursos nas instâncias superiores.
Com fincas em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem, face a urgência da apreciação da matéria e alardeada demora no processamento do recurso de agravo em execução, a fim de que “seja fixada como data-base para obtenção de benefícios a da última efetiva segregação, a saber, 28/08/2019, pois se encontra recluso ininterruptamente desde tal data, consoante entendimento já pacificado no STJ”.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial veio munida com a documentação anexada sob o ID 62032546 ao ID 2054503.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a decisão ora hostilizada comporta exame por meio de recurso próprio [agravo em execução penal], e não ressaindo inequívoca da prova pré-constituída que eventual alteração do cálculo de pena implica, na data de HOJE, no alcance do lapso temporal de reprimenda cumprida necessário à postulação do pedido de progressão de regime, ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Em tempo, registre-se ser despiciendo o prequestionamento aventado pelo impetrante na inicial, porquanto, segundo o ministro Rogério Schietti Cruz, a exigência de prequestionamento para evitar supressão de instância implicaria “negar a própria essência do Habeas Corpus” (STJ – HC 212457, 6a Turma).
Ademais, não passa despercebido que as assertivas deduzidas pelo i. Defensor Público para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual a análise exauriente da matéria deve ser reservada ao juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOÃO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator